Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO.

1. A banca examinadora, pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, tarefas de execução para operacionalizar o certame, e não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.

2. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009).

3. Sobre a possibilidade de o Poder Judiciário intervir nessa seara, o Pretório Excelso reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 485), a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (tese definida no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 29.6.2015).

4. Há violação ao direito do candidato quando cobrado normativo que já havia sido cancelado antes do edital, acarretando ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5. Declarada, de ofício, a ilegitimidade passiva do IADES. Remessa oficial e recurso voluntário não providos.